Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-33.2023.8.11.0023
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO SUMÁRIA REALIZADA COM EXTREMA VIOLÊNCIA E CRUELDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001390-33.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLAM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.582.071-95 (APELANTE), WISLEY SANTOS MOREIRA - CPF: 085.526.841-79 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OLINDA DANIELE LIMA BATISTA - CPF: 024.124.721-73 (ASSISTENTE), LAURA ROSA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 949.596.501-25 (ASSISTENTE), ANDRIELY NASCIMENTO LIMA (ASSISTENTE), MARIO MARCIO DA COSTA PROENCA - CPF: 588.358.902-25 (ASSISTENTE), LUIZ MIGUEL MENDES DO VALE TEIXEIRA - CPF: 099.293.792-23 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

D
IREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO SUMÁRIA REALIZADA COM EXTREMA VIOLÊNCIA E CRUELDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DECISÃO DOS JURADOS ESCORADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DO VEREDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal
interposta
contra
a sentença do Tribunal do Júri que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §

2º, I e IV, do CP), em razão da morte
da vítima
, ocorrida em contexto de rivalidade entre facções criminosas no município de Peixoto de Azevedo/MT. Os apelantes sustentam que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário
às provas dos autos, requerendo a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP.

II. Questão em discussão:

A que
stão em discussão consiste em:

I)
Saber se a decisão dos jurados deve ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal;

II)
Saber se é possível afastar as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, especialmente o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas por meio de confissões judiciais, laudos periciais, imagens captadas por câmeras de segurança, depoimentos testemunhais e apreensão de arma e entorpecentes.

2.
A motivação do crime, decorrente de disputa entre facções criminosas, revela o caráter torpe da conduta, incompatível com os valores sociais.

3.
A dinâmica da execução, com disparos realizados de forma abrupta e à curta distância, além do atropelamento posterior, evidencia o recurso que dificultou a defesa da vítima.

4.
A decisão dos jurados está devidamente amparada no conjunto probatório, inexistindo qualquer flagrante contrariedade às provas que autorize a sua anulação.

5.
O princípio da soberania dos veredictos deve ser preservado, como corolário do sistema constitucional do Tribunal do Júri.

I
V. Dispositivo e tese:

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a manutenção da qualificadora do motivo torpe quando o homicídio é cometido em razão de disputa entre facções criminosas.”

“2. Configura recurso que dificultou a defesa da vítima o ataque repentino e violento com arma de fogo, sem possibilidade de reação.”

“3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando lastreada em acervo probatório consistente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art.
5º, XXXVIII, “c
”;

CP, art. 121, §

2º, I e IV;

CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 98.435/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
16/03/2020;

STJ, HC 538.182/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
28/02/2020;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1763785/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
15/12/2020;

TJMT,
Ap.Crim
n. 1000722-50.2022.8.11.0006, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 09/05/2023;

TJMT,
Ap.Crim
n. 1017323-86.2023.8.11.0042, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 01/08/2025.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
Wisley
Santos Moreira
e
Willam
Rodrigues da Silva
contra sentença proferida pelo
Conselho de sentença do Tribunal do
Júri
da
Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,
que condenou os apelantes
como incursos nas sanções previstas no artigo 121, §

2º, incisos I e V, do Código Penal
, aplicando-lhes a pena de 12 (doze) an
os de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais, os apelantes
pugnam pela

exclusão das qualificadoras de motivo torpe (art. 121, §

2º, I, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §

2º, IV, CP), com consequente redimensionamento da pena. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do julgamento e realização de novo Júri, com formação de novo Conselho de Sentença, sob o argumento que o veredicto colide frontalmente com o conjunto probatório
,
quanto ao reconhecimento das
referidas
qualificadoras
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.
282269917
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelos apelantes (id.
287271391
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por
ser
tempestivo.

Em breve síntese,
re
ssai
da denúncia a seguinte narrativa fática
:

“
(...
)

No
dia
20 de maio de 2023
, por volta das
06h00min
, em via pública, localizada na Rua Lauro Leite, neste município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados
WILLIAM RODRIGUES DA SILVA
e
WISLEY SANTOS MOREIRA
, em união de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
mataram a vítima Luiz Miguel Mendes do Vale Teixeira, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de armas de fogo
, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Confronto
Necropapiloscópico
n. 047/2023 – ID n. 119034826.

Conforme apurado, o denunciado
William Rodrigues da Silva
conduzia o veículo Toyota/Corolla, de propriedade de sua genitora, tendo se dirigido ao local do fato, na companhia do denunciado
Wisley
Santos Moreira
, onde avistaram a vítima, junto a outras três pessoas.

Na sequência, o denunciado
Wisley
desceu do banco traseiro do veículo e efetuou diversos disparos contra a vítima, de forma violenta e repentina, dificultando sua defesa. A vítima tentou correr, mas não obteve êxito, falecendo no local.

Após a ação,
Wisley
Santos Moreira
retornou ao veículo, momento em que
William Rodrigues da Silva
empreendeu fuga e passou com o automóvel sobre o corpo da vítima, conforme imagens das câmeras de segurança (
IDs
. n. 119035344 e 119035345).

Posteriormente, policiais militares, no cumprimento de mandados de busca e apreensão (autos n. 1000789-27.2023.8.11.0023 e 1000863-81.2023.8.11.0023), localizaram os denunciados na companhia de
William Junior
Valdevino

Placido
e
João Vitor Sousa
Liarte
. No local, foi apreendida
uma porção de 94,49g de maconha
(Laudo Pericial – ID nº 119034824).

Durante as diligências, os denunciados informaram que o veículo estava na residência da genitora de
William
, onde foi apreendida
uma pistola
Taurus

calibre .
380
, 18 munições calibre
9mm e 1 munição calibre .380 (Termo de Apreensão – ID nº 119034488).

A motivação do crime foi torpe, decorrente de
disputa entre facções criminosas rivais
.

O denunciado
Wisley
Santos Moreira
confessou a prática do delito (ID n. 119034828) (
...)”
.

1
– Da
irretocabilidade
da decisão soberana que reconheceu as qualificadoras

Pugnam os apelantes pela desconstituição de uma decisão que, em essência e forma, traduz a vontade legítima do povo, manifestada por intermédio do Tribunal do Júri — instituição cuja dignidade reside justamente na síntese entre a consciência moral coletiva e a juridicidade do processo penal. E, nesse caso, não se trata de uma manifestação aleatória ou emocional, mas de um pronunciamento firme, sustentado em arcabouço probatório robusto, que reconheceu, com acerto técnico e sensibilidade ética, a incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal: motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

No caso em apreço, os contornos fáticos, retratados de maneira contundente no laudo pericial e corroborados pela prova oral, não deixam margem para dubiedade: o delito em questão foi perpetrado com rigorosa frieza, extrema violência e um desprezo absoluto pela dignidade da vida humana — valores estes que compõem a essência do pacto civilizatório.

O réu
Wisley
, em ato súbito e cirúrgico, executou diversos disparos contra a vítima, sem que esta tivesse qualquer oportunidade de defesa ou reação. O ataque, impiedoso e repentino, revelou a intenção inequívoca de matar, com pleno domínio do resultado. Na sequência, William, não satisfeito com a brutalidade já consumada, passou com o veículo sobre o corpo prostrado ao chão, selando o homicídio com uma demonstração hedionda de desumanidade.

O exame
perinecroscópico
, com minúcia técnica irrepreensível (id. 209951800), descreve quadro cadavérico que aponta não só para a multiplicidade de lesões
perfurocontusas
— localizadas nas regiões lombar, glútea, abdominal, craniana e membros inferiores — mas também para escoriações generalizadas, sinal de atropelamento posterior. Cada vestígio registrado no corpo da vítima é a mudez eloquente da crueldade empregada.

Ainda que o quesito referente à qualificadora do meio cruel tenha sido afastado de forma autônoma, é legítimo — e juridicamente recomendável — que o julgador, ao fundamentar sua decisão, considere o conjunto das circunstâncias fáticas para interpretar a gravidade da conduta. A violência empregada, a brutalidade manifesta e o desrespeito pela integridade física do outro ser humano compõem um quadro que corrobora e justifica, em alto grau, a manutenção das demais qualificadoras reconhecidas.

No que tange ao
motivo torpe
, não se trata de mera suposição subjetiva ou de conjetura desprovida de lastro probatório. A motivação do crime, extraída do cenário fático dos autos, repousa sobre o móvel vil da vingança — não no campo pessoal ou íntimo, mas no ambiente sombrio da rivalidade entre organizações criminosas. Trata-se de motivação
ignóbil
, repulsiva à moralidade comum, absolutamente incompatível com os princípios fundantes da vida em sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao repudiar tal prática:

“É torpe o motivo do homicídio praticado em decorrência de rivalidade entre facções criminosas ou por disputa de território para o tráfico de drogas.”
(STJ, RHC 98.435/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
16/03/2020)

Neste mesmo sentido, já pronunciou o TJMT:

(...) A qualificadora do motivo torpe ficou caracterizada, uma vez que o crime ocorreu por causa da disputa entre os grupos criminosos adversários para a prática do narcotráfico na região (...).
(TJMT,
Ap.Crim
n. 1000722-50.2022.8.11.0006, Rel. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. 09/05/2023)

A outra qualificadora —
o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
— revela-se igualmente inconteste. A execução foi fulminante, calculada para ceifar a vida de modo a impedir qualquer reação. Os disparos foram efetuados à curta distância, sem qualquer aviso ou embate prévio.

O Superior Tribunal de Justiça, com acerto, já fixou a tese:

“Caracteriza-se o recurso que dificultou a defesa da vítima quando os disparos são efetuados de forma abrupta e à curta distância, impedindo qualquer tentativa de fuga ou resistência.”

(STJ, HC 538.182/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
28/02/2020)

A vítima foi surpreendida, anulada, vencida antes mesmo de qualquer esboço de resistência. O atropelamento subsequente apenas agrava esse cenário, evidenciando o completo esmagamento de sua possibilidade de defesa.

A propósito, já manifestou esta Corte:

(...) A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se revela manifestamente contrária à prova dos autos quando comprovado que a vítima, já caída ao solo em razão de golpe anterior, foi novamente atacada, em condição de evidente debilidade, com significativa limitação de sua capacidade de reação (....)
(TJMT,
Ap.Crim
n. 1017323-86.2023.8.11.0042,
Rel
, WESLEY SANCHEZLACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/08/2025).

2 –
Da Preservação da Soberania do Tribunal do Júri

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III,
d
, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:

“
a
quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

A defesa, por sua vez, sustenta que o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri deve ser anulado, por considerar que o veredicto é manifestamente contrário às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Entretanto, tal alegação não resiste ao mais leve exame.

A Constituição da República, ao consagrar o
princípio da soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII,
“c”
), conferiu ao Tribunal do Júri competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, investindo o corpo de jurados da prerrogativa de apreciar livremente a prova e decidir, conforme sua íntima convicção, sobre a culpa ou a inocência do réu.

A reversão dessa decisão só se justifica quando o veredicto se mostrar absolutamente incompatível com o acervo probatório, o que, definitivamente, não se verifica no presente caso. Ao contrário, os elementos colhidos durante a instrução — laudos periciais, registros audiovisuais, confissões judiciais e depoimentos testemunhais convergentes compõem um conjunto robusto, coerente e harmônico de provas, plenamente alinhado com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Reforçando esse entendimento, o STJ tem reiterado que a nulidade do julgamento do Júri somente se configura diante de decisão flagrantemente divorciada da realidade processual:

“A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, somente é cabível quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando totalmente dissociada do conjunto probatório.”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1763785/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
15/12/2020
)

No caso em tela, o conjunto fático delineado ao longo da instrução processual revela, de modo cristalino, a prática de homicídio doloso qualificado, perpetrado por dois agentes, em contexto de rivalidade entre facções criminosas, com emprego de arma de fogo e execução sumária da vítima.

A prova dos autos — confissões judiciais (id n. 119034828), laudos necroscópicos (id. 209951733), apreensão do veículo utilizado para prática do delito (id. 209953191), registros de câmeras de segurança (
ids. n. 119035344 e 119035345)
e depoimentos de testemunhas e policiais — comprova
inequivocamente a autoria, a materialidade e as circunstâncias qualificadoras do delito
.

Apurou-se que William conduzia o veículo Toyota/Corolla, de propriedade de sua genitora, dirigindo-se ao local dos fatos na companhia de
Wisley
. Ao avistarem a vítima em companhia de outras três pessoas,
Wisley
desceu do banco traseiro do veículo e efetuou diversos disparos de arma de
fogo
, de forma repentina e violenta, impossibilitando qualquer reação defensiva da vítima, que, mesmo tentando fugir, foi a óbito no local.

Na sequência,
Wisley
retornou ao veículo, momento em que William empreendeu fuga, passando com o automóvel sobre o corpo da vítima, conforme registrado por câmeras de segurança (ids. n. 119035344 e 119035345).

Em diligência posterior, no cumprimento de mandados de busca e apreensão (autos n. 1000789-27.2023.8.11.0023 e 1000863-81.2023.8.11.0023), os denunciados foram localizados na companhia de William Junior
Valdevino

Placido
e João Vitor Sousa
Liarte
. No local, foram apreendidos 94,49g de maconha (conforme Laudo Pericial –
id
nº 119034824), além de uma pistola
Taurus

calibre .
380, 18 munições calibre
9mm e uma munição calibre .380, encontradas na residência da genitora de William,
onde também se encontrava o veículo utilizado na empreitada criminosa (Termo de Apreensão –
id
nº 119034488).

Consta dos autos que o acusado
Wisley
Santos Moreira confessou a prática do delito
(id n. 119034828).

No plenário do Tribunal do Júri, ambos os acusados
confessaram a prática do homicídio
descrito na exordial acusatória, apresentando versões semelhantes quanto à motivação e à dinâmica dos fatos, embora com
algumas contradições pontuais
.

Relataram conhecer a vítima Luiz Miguel, por residirem no mesmo bairro e terem trabalhado juntos em supermercado local. Sustentaram que, após a prisão da vítima (à época menor de idade), esta teria atribuído aos réus a responsabilidade por sua detenção, passando a proferir reiteradas ameaças, inclusive contra familiares.

Segundo os acusados, as ameaças ocorreram por meio de mensagens e vídeos em que a vítima aparecia armada e proferindo intimidações, afirmando que mataria os acusados e seus entes próximos. Alegaram que, por temor, abandonaram estudos, empregos e consideraram deixar o município. William mencionou que sua esposa estava
grávida à época, o
que teria intensificado sua angústia.

Na data dos fatos, após participarem de uma festa durante a madrugada, com consumo de álcool e entorpecentes, avistaram a vítima nas proximidades.
Wisley
, que se encontrava no banco traseiro do veículo conduzido por William, reconheceu Luiz Miguel e, prontamente, desceu do automóvel, efetuando diversos disparos que culminaram em sua morte imediata.

Conforme relato de William, ao retornar ao veículo e tentar fugir do local, acabou por atropelar o corpo já caído da vítima, alegando ter agido em estado de pânico,
sob intensa
pressão psicológica.

No cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidas 94 porções de substância semelhante à maconha, totalizando 99g, além de uma arma de fogo e munições encontradas no interior do veículo.

Embora tenham alegado agir em legítima defesa diante de ameaças,
as versões apresentadas sofreram oscilações ao longo da instrução processual
.
Wisley
admitiu haver mentido anteriormente por medo de permanecer preso, afirmando revelar os fatos verdadeiros somente em juízo. William, por sua vez, foi inconsistente quanto ao trajeto percorrido, à dinâmica do atropelamento e ao grau de conhecimento prévio sobre a vítima.

As confissões, conquanto evidenciem tentativa de atenuar a responsabilidade penal, revelam coerência quanto aos aspectos centrais da narrativa, especialmente no que diz respeito à
autoria, materialidade e motivação do delito
, corroboradas pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o laudo pericial, os registros audiovisuais e as apreensões realizadas.

A testemunha
Olinda Daniele Lima Batista
, integrante da Polícia Judiciária Civil, afirmou não possuir vínculo com os réus ou com a vítima. Participou das diligências e contextualizou o aumento expressivo de homicídios em Peixoto de Azevedo, em decorrência de conflitos entre facções criminosas (CV e PCC). Relatou que os réus foram localizados em imóvel situado na Rua Pedro Álvares Cabral, n. 920, bairro Alvorada, onde também se encontravam dois foragidos com documentos falsos. Ressaltou que
Wisley
possuía mandado de prisão em aberto por outro homicídio e era investigado por diversas execuções.

A operação decorreu de ação conjunta das polícias Civil e Militar, sendo o homicídio em análise enquadrado como
execução sumária derivada de conflito faccionado
, e não reação isolada a ameaça concreta e iminente.

A testemunha
Mário
Márcio da Costa
Proença
corroborou tal contexto, referindo-se ao alto índice de execuções no município (cerca de vinte até março de 2023), com forte indício de vínculos com facções criminosas. Disse ter tido conhecimento do crime por meio de vídeo divulgado em redes sociais, que mostrava um dos réus efetuando disparos e, em seguida, o atropelamento por outro acusado. Tais imagens foram determinantes para a deflagração das diligências. Confirmou que os réus foram capturados em imóvel alugado, com presença de foragidos. Acrescentou que a vítima possuía
antecedentes
e vínculo faccionado, ainda que sem filiação definida. Rechaçou a tese de legítima defesa preventiva, por carecer de respaldo probatório e diante de evidências de premeditação.

Por fim, a informante
Laura Rosa
Rodrigues de Souza
, genitora de William e proprietária do veículo utilizado no crime, declarou que o filho utilizava esporadicamente o automóvel, sem autorização expressa. Narrou que tomou conhecimento do homicídio por imagens encaminhadas por terceiros e, minutos depois, recebeu a visita dos policiais. Negou inicialmente a existência de arma no veículo, vindo a confirmar, posteriormente, sua apreensão. Ressaltou que colaborou com as autoridades e confirmou a longa amizade entre William e
Wisley
, circunstância que reforça o nexo entre os acusados e o armamento apreendido,
fragilizando alegações de prova ilícita
.

O arcabouço probatório constante dos autos — composto por confissões prestadas em juízo, registros captados por câmeras de vigilância, laudos periciais e depoimentos testemunhais convergentes — conduz, sem margem a dúvidas, à cristalina conclusão de que, em 20 de maio de 2023, na Rua Lauro Leite, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os réus
William Rodrigues da Silva
e
Wisley
Santos Moreira
, movidos por desígnios comuns e imersos em contexto de rivalidade faccionada — entre o
Comando Vermelho (CV)
e o
Primeiro Comando da Capital (PCC/
Castelar
)
—, perpetraram a execução de
Luiz Miguel Mendes do Vale Teixeira
, valendo-se de motivo torpe e de meio que impossibilitou qualquer reação da vítima.

O contexto fático delineia um cenário de execução premeditada, no qual os apelantes, unidos em desígnios e movidos por impulso torpe, deslocaram-se até o local previamente escolhido. Lá, ao avistarem a vítima, deliberadamente
ceifaram-lhe
a vida, evidenciando a intenção clara e consciente de consumar o delito.

Diante disso, ao se confrontar as provas produzidas na fase de instrução e reiteradas em plenário, impõe-se a preservação do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri. A decisão de culpabilidade está em perfeita consonância com o acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer fundamento que autorize sua anulação por suposta contrariedade às provas.

Frente a tais elementos —
factuais, técnicos
e jurídicos — revela-se não apenas legítima, mas absolutamente irrepreensível a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Qualquer tentativa de desconstituí-la colide frontalmente com o postulado da soberania dos veredictos e com os valores mais elementares da Justiça Penal.

Não se trata aqui de mera aplicação normativa, mas da salvaguarda do próprio pacto civilizatório.
A decisão
dos jurados, escudada na prova dos autos e fundada na repulsa ética da barbárie
, representa a expressão legítima de um corpo social que rejeita, com veemência, a naturalização da violência. Sua preservação é, pois, imperativo de Justiça
.

D
ISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto

por
WISLEY SANTOS MOREIRA
e
WILLIAM RODRIGUES DA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025